Tribunal: STF
Processo: Rcl 59353
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Ailton Silva e Outros, em face de decisão proferida pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007014-35.2023.8.11.0000, por suposta inobservância do decidido quando do julgamento da ADPF 828.



    Esta reclamação me foi distribuída por prevenção à Rcl 58.442, na qual julguei parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:



    “Desse modo,julgo parcialmente procedente a presente reclamação tão somente para o fim de determinar que o juízo reclamado observe o regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.”



    Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de reintegração de posse, “com o objetivo de rebater erro material produzido pela Decisão Interlocutória do Juizo a Quo, bem como apontar a inobservância do regime de transição recomendados por este Supremo Tribunal Federal através do Ministro Barroso” (eDoc 1, p. 2)



    Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao agravo de Instrumento n° 1007014-35.2023.8.11.0000, “ante a inobservância da LIMINAR do STF na ADPF n° 828, que estabeleceu um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse, somado a reclamação constitucional (58.442/MT), que julgou parcialmente procedente o pedido do reclamante, concomitantemente a observância ao princípio da uniformização das decisões prevista na artigo 926 do CPC 2015, e por fim, ante o deferimento de liminar extra petita pelo Juízo de primeiro grau, medida vedada pelo artigo 492 do CPC/15, razões suficientes para deferimento da liminar pleiteada” e, no mérito, sua confirmação.



    Em despacho de 26.04.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 10).



    A Secretaria Judiciária certificou que "até o dia 18/05/2023, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 5627/2023" (eDoc 14).



    A citação da parte beneficiária desta reclamação restou frustrada, pela devolução do aviso de recebimento da correspondência pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação “Não existe o Nº” (eDoc 15).



    A parte reclamante apresentou manifestação (eDoc 16).



    Após, os autos vieram-me conclusos.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação perdeu o objeto.



    Inicialmente, destaco que a presente reclamação aponta como ato reclamado a decisão que não concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 1007014-35.2023.8.11.0000, interposto contra decisão que deferiu a liminar, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1006108-19.2023.8.11.0041.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que o juízo de primeiro grau, nos autos da ação principal, consignou que “apesar de a ocupação ter se dado após o marco temporal, qual seja 31.03.2021, por expressa ordem do Supremo Tribunal Federal, no bojo do julgamento da Reclamação 58.442/MT, determina a sua inclusão nas medidas adotadas pela ADPF 828, atraindo portanto, a competência da Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para viabilizar o cumprimento da ordem deferida, e posteriormente suspensa”. 



    Assim, a pretensão da parte reclamante não se sustenta, em face da ausência da necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, uma vez que a eventual procedência do pedido aqui deduzido e o desfazimento do ato reclamado não teria utilidade prática, tendo em vista que a decisão que deferiu a liminar na ação de reintegração de posse encontra-se suspensa. 



    Como visto, a superveniência de decisão, nos autos principais, conferindo aos ora reclamantes o que se requer na presente ação resulta na perda de objeto desta. 



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente